Tribunal: TJSP
Processo: 1005196-13.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Indenização – Anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Declaração de inexistência do débito – Decisão correta – Comprovação de negativação preexistente – Dano moral não configurado –– Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ratificação da sentença nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recursos improvidos.*